Tribunal: TJES
Processo: 5003339-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003339-77.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
AGRAVADO: JOSIAS GONCALVES e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO – MEDIDAS ATÍPICAS –
ART. 139, IV, DO CPC – SUSPENSÃO DA CNH DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Acerca d
o pedido de suspensão da CNH dos executados nos autos de origem, vale ressaltar que a referida
medida
possui respaldo legal
no art. 139, inciso IV, do CPC.

2. Trata-se do princípio da atipicidade das formas executivas que permite ao magistrado aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada na lei, com o objetivo de efetivar suas decisões.

3.
In casu
, em consulta aos autos, pude observar que
a dívida executada é originária de contrato de aluguel de sala de uso comercial em Shopping Center. Verifico, outrossim,
que todas medidas até então tomadas com objetivo de satisfazer o crédito foram infrutíferas.

4. Além de não existir nos autos prova de que
os executados/agravados
necessitam do uso do direito de dirigir como meio de subsistência, a retenção da CNH não impede, como já mencionado, a locomoção d
os mesmo
s que, embora possam enfrentar certas dificuldades, elas não se distanciarão daqueles obstáculos que grande parte da população brasileira enfrenta, como é o caso do uso do sistema de transporte público.

5. Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA

contra a r. decisão que, nos autos da “ação de execução” ajuizada em face de
JOSIAS GONÇALVES E OUTRA,
indeferiu o requerimento de apreensão de CNH da parte executada.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, ser possível a adoção de medidas executivas indiretas em busca da satisfação do crédito.

Assim, basicamente diante de tal argumento, requer o recebimento deste recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a medida vindicada na origem.

Liminar deferida no evento 4684949.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003339-77.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA

AGRAVADOS: JOSIAS GONÇALVES E OUTRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA

contra a r. decisão que, nos autos da “ação de execução” ajuizada em face de
JOSIAS GONÇALVES E OUTRA,
indeferiu o requerimento de apreensão de CNH da parte executada.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, ser possível a adoção de medidas executivas indiretas em busca da satisfação do crédito.

Assim, basicamente diante de tal argumento, requer o recebimento deste recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a medida vindicada na origem.

Liminar deferida no evento 4684949.

Sem contrarrazões.

Acerca do pedido de suspensão da CNH dos executados nos autos de origem, vale ressaltar que a referida medida possui respaldo legal no art. 139, inciso IV, do CPC que assim dispõe:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Trata-se do princípio da atipicidade das formas executivas que permite ao magistrado aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada na lei, com o objetivo de efetivar suas decisões.

In casu
, em consulta aos autos, pude observar que a dívida executada é originária de contrato de aluguel de sala de uso comercial em Shopping Center. Verifico, outrossim, que todas medidas até então tomadas com objetivo de satisfazer o crédito foram infrutíferas.

Ressalto que o único bem imóvel dos executados é objeto de embargos de terceiro deflagrado pela pessoa de Amanda Bianconi Tavella.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem compreendido que a medida executiva atípica de suspensão de CNH não viola o direito de ir e vir do cidadão que poderá se locomover de outro modo. Sobre o tema, cito precedente do C. STJ:

(...) 11.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular
, sendo, assim, inadequada a utilização do habeas corpus, impedindo seu conhecimento. É fato que a retenção desse documento tem potencial para causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem na condução de veículos, a fonte de sustento. É fato também que, se detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade de impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação de outra natureza. 12. Recurso ordinário parcialmente conhecido.
(RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018). grifei.

Como se sabe, a norma que gravita em torno da decisão hostilizada (CPC, art. 139, IV) formalizou, de forma louvável, o propósito evidente do legislador pátrio de conferir verdadeira efetividade ao processo.

Nesse diapasão, um sistema processual que não proporcione o reconhecimento e
a realização dos direitos
não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado Democrático de Direito, porquanto, se ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento passa a ser ineficaz, já que as normas de direito material se transformariam em mera utopia, pois não seriam realizadas no mundo fático.

Nessa linha, a adoção das medidas atípicas apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação, homenageando o princípio da efetividade no bojo da execução.

Não obstante tal circunstância, é de se dizer que a utilização das medidas atípicas, por externalizarem, em regra, maior invasão ao patrimônio jurídico do executado, devem ser aplicadas de forma subsidiária, quando ineficazes as medidas típicas, o que se verifica no caso concreto, porquanto, como dito, as medidas ordinárias se mostraram infrutíferas.

Na espécie, considerando, de forma especial, o princípio da proporcionalidade – máxima que se analisa sob o enfoque da adequação e da necessidade, vislumbro viável, o provimento do recurso no sentido de determinar a suspensão da CNH dos recorridos JOSIAS GONÇALVES e NEUZA FREITAS ALVES.

Além de não existir nos autos prova de que os executados/agravados necessitam do uso do direito de dirigir como meio de subsistência, a retenção da CNH não impede, como já mencionado, a locomoção dos mesmos que, embora possam enfrentar certas dificuldades, elas não se distanciarão daqueles obstáculos que grande parte da população brasileira enfrenta, como é o caso do uso do sistema de transporte público.

A corroborar o presente entendimento, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MEDIDAS ATÍPICAS SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA CASO CONCRETO RECURSO DESPROVIDO. 1. Um sistema processual que não proporcione o reconhecimento e a realização dos direitos não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado Democrático de Direito, porquanto, se ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento passa a ser ineficaz. 2. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Inteligência do art. 139, IV do CPC. 3.
A jurisprudência do C. STJ manifesta-se no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, mas que seu deferimento deve ser subsidiário, quando ineficazes os meios executivos típicos, formalizado em procedimento que respeite o contraditório e como instrumento de coerção, observada a proporcionalidade e adequação da medida.
4.
No caso dos autos, a agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas durante o curso do módulo executivo que desenvolve-se por cinco anos infrutíferas. Ademais, o pagamento das custas recursais e a contratação de advogado particular indicam, ao menos teoricamente, que o executado possui meios para a satisfação da dívida, embora esteja ocultando o seu patrimônio, de modo a comprovar a adequação e proporcionalidade da medida de coercitiva suspensão de CNH
. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069199000113, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO CNH. ART. 139 CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC.
2. No caso dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, sendo necessária a suspensão de CNH como medida coercitiva ao pagamento do crédito exequendo
. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (TJDF; Proc 07051.22-20.2019.8.07.0000; Ac. 118.3476; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 03/07/2019; DJDFTE 10/07/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação, determinando a suspensão da CNH dos executados.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.